Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DIVERSAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo um conjunto probatório coeso no sentido de confirmar o ilícito em análise, a condenação do apelante é medida que se impõe. Condenação mantida.
2. Se o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para a valoração negativa relativa aos antecedentes e à reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3. Não havendo a demonstração do emprego de “faca” para a prática delitiva, inidônea a fundamentação do d. julgador para fins de valoração negativa das circunstâncias do crime, razão pela qual deve ser decotada.
4. Na primeira fase da dosimetria, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada.
6. Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, impende notar que os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal fornecem as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Na hipótese, a pena que foi aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o acusado, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, o que determina a fixação do regime inicial fechado, a teor do art. 33, §2o, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.